Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005495-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UANDER APARECIDO DA SILVA - CPF: 960.355.016-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SIDINEIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 035.326.841-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA.

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – REITERAÇÃO DELITIVA – AGENTE QUE AGREDIU NOVAMENTE A VÍTIMA DOIS DIAS APÓS SER SOLTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SEGREGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva será admitida quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

2. O decreto prisional pautou-se no descumprimento das medidas protetivas outrora fixadas um dia após a sua imposição pela autoridade judiciária o que torna factível que, se solto, repita a conduta ilícita.

3. Revelando-se ineficazes as medidas protetivas fixadas para evitar a recalcitrância delitiva, a prisão cautelar mostra-se adequada ao caso como meio de obstar eventual transgressão da ordem legal;

4. A necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da

possibilidade de reiteração das condutas (STJ - HC: 551591 SP).

R E L A T Ó R I O

1HABEAS CORPUS N. 1005495-88.2024.8.11.0000

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Paciente:
UANDER APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de UANDER APARECIDO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (ID. 205197199).

Colhe-se dos autos que o Paciente foi preso em 03/03/2024,

em razão de ter descumprido a medida protetiva fixada em ação penal que já respondia por violência doméstica, além de, na oportunidade, ter causado lesão corporal à vítima beneficiária das citadas medidas assecuratórias outrora fixadas, amoldando-se ao tipo penal disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 129 do Código Penal, conforme se extrai dos Autos de Prisão em Flagrante no 1002214-15.2024.8.11.0004.

Na impetração, sustenta a d. Defensoria Pública que não houve descumprimento das medidas protetivas já que foi a própria ofendida quem procurou o Paciente para “retomarem a relação”. Além disso, defende que o decreto prisional se trata de “decisão padronizada”, não indicando razões suficientes para manutenção da ordem segregatícia.

A liminar vindicada foi indeferida por não constatar,
prima facie,
o propalado constrangimento ilegal (ID. 205521189).

As informações da Autoridade Judiciária acoimada coatora foram devidamente prestadas (ID. 205824673).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Élio Américo, manifestando pela denegação da ordem (ID. 208745156).

É a síntese do feito.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024